Tribunal: TJBA
Processo: 8115516-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115516-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE COMUNICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 4.571/17 DO BANCO CENTRAL. NEGATIVAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO À PREJUÍZO COMPROVADA. SISTEMA QUE, EMBORA EQUIPARADO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8115516-11.2023.8.05.0001
,

figurando como Apelante
ROSEMEIRE TEIXEIRA DA SILVA
e como Apelado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA